Tribunal: TJBA
Processo: 8009545-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009545-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NILTON ARAUJO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR INATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MAJORAÇÃO DE PROVENTOS. DECISÃO DEFERITÓRIA DE LIMINAR COM EFEITO SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL QUANDO DIRIGIDA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
NILTON ARAÚJO NASCIMENTO
, que concedeu tutela de urgência para determinar o pagamento do piso nacional do magistério nos proventos do servidor inativo, com atualização em 15 dias, sob pena de imposição de medidas coercitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória com efeitos satisfativos contra a Fazenda Pública, quando a medida esgota o objeto da demanda; (ii) estabelecer se o deferimento da tutela antecipada, nos moldes requeridos, encontra respaldo nos requisitos legais do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela provisória antecipada não pode ser concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, §3º, do CPC/2015.

4. A Lei nº 8.437/92, em seu art. 1º, §3º, veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, quando dirigida contra o Poder Público, sendo tal norma aplicável ao caso concreto por força do art. 1.059 do CPC/2015.

5. A decisão agravada antecipou os efeitos da tutela final, ao determinar o reajuste imediato dos proventos do servidor inativo, o que configura medida de natureza satisfativa, vedada contra a Fazenda Pública.

6. A jurisprudência do TJBA reitera a impossibilidade de concessão de liminares que impliquem esgotamento do mérito em ações envolvendo a Fazenda Pública e matéria remuneratória de servidores, em especial quando dependentes de dilação probatória.

7. Não se verifica risco de dano irreparável à parte autora, que vinha recebendo os proventos sem o reajuste pleiteado, sendo plenamente possível a reparação futura, caso reconhecido o direito ao piso do magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a concessão de tutela provisória com efeito satisfativo contra a Fazenda Pública quando a medida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, c/c art. 1.059 do CPC/2015. 2. O reajuste imediato de proventos com base no piso nacional do magistério configura medida satisfativa, cuja concessão antecipada depende de prova inequívoca e dilação probatória, o que afasta o cabimento da liminar. 3. A ausência de risco de dano irreversível ao servidor impede a antecipação da tutela, quando os efeitos financeiros são reversíveis e reparáveis ao final do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8028729-84.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 30.04.2021; TJ-BA, AI nº 8029834-96.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 04.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8009545-69.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
NILTON ARAUJO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator/Presidente

07